Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-36.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500444-36.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARINU, é apelada JOAQUIM DOS SANTOS CALDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500444-36.2017.8.26.0301 -Voto no 32785
2
Voto no 32785
Comarca: Jarinu
Apelante:
Apelado:
Município de Jarinu (exequente)
Joaquim dos Santos Caldas (executado)
Juiz sentenciante:
Ricardo Venturini Brosco
Ementa: Execução fiscal. IPTU do exercício de 2014. Extinção do
feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva.
Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada - art.
34 da LEF. Equívoco que não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como
embargos infringentes. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
41/42 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Jarinu em face de Joaquim dos Santos Caldas em razão da
ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI do Código de
Processo Civil
Insatisfeito com o resultado do julgado apela o município.
Em suas razões, sustenta, em síntese, que a certidão que aparelha a
execução preenche todos os requisitos estampados no artigo 202 do
CTN, bem como no artigo 5o, § 2o, da Lei no 6.830/80 e, desse modo,
goza de presunção de certeza e liquidez, conforme os artigos 204 do
CTN e 3o da LEF; aduz ainda que, uma vez identificada irregularidade
na CDA, deveria ter oportunizada à Fazenda Municipal a substituição
do título executivo; cita jurisprudência. Pede o provimento do recurso
com o prosseguimento da execução (fls. 46/51).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500444-36.2017.8.26.0301 -Voto no 32785
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da Lei das Execuções
Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções de
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada passou a
ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ consignou
entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50
UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em
agosto de 2017. Nessa época, o valor de alçada correspondia à
soma de R$ 1.004,90. O montante exequendo, contudo, é inferior (R$
376,63).
Dessa forma, em juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3°
do CPC), vislumbra-se que o município exequente se equivocou ao
eleger o recurso apelatório como o adequado para a hipótese. O
desacerto em referência não admite a aplicação do princípio da
fungibilidade, via de consequência, o recebimento da apelação como
embargos infringentes. Ao revés, inevitável, nesse contexto, o não
conhecimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500444-36.2017.8.26.0301 -Voto no 32785
4
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora